Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700751-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NADIR CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme se vislumbra no processo de conhecimento (721981-58.2022.8.07.0016), em 08/07/2022 foi exarada a r. sentença pelo e. 3° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ocasionando a perda superveniente do objeto deste agravo, tendo em vista a impossibilidade deste Juízo se sobrepor à respectiva decisão exarada. Comunique-se, ao Juízo de origem, o teor desta decisão. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora